Tribunal: STJ
Processo: 0807431-36.2023.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953284 - MS (2025/0200578-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: G DE C B (MENOR)
REPR. POR
: M DE C D
ADVOGADO
: ITAMAR CAMPOS PAIVA - RJ228085
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS INVERSÃO DE ENTENDIMENTO.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de Justiça concluiu que a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a
cobertura do tratamento devidamente prescrito pelo médico configurou danos morais indenizáveis, o que
somente poderia ser revisto mediante nova incursão das provas dos autos, procedimento obstado pela
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50782484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: b58bcb11-7916-4907-aae4-13c43582a60e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953284 - MS (2025/0200578-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: G DE C B (MENOR)
REPR. POR
: M DE C D
ADVOGADO
: ITAMAR CAMPOS PAIVA - RJ228085
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DANOS
MORAIS. CARACTERIZADOS INVERSÃO DE ENTENDIMENTO.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de Justiça concluiu que a recusa indevida pela
operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura do tratamento
devidamente prescrito pelo médico configurou danos morais
indenizáveis, o que somente poderia ser revisto mediante nova
incursão das provas dos autos, procedimento obstado pela Súmula n.
7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (HAPVIDA) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da
a
CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – PEDIDO DE
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE TERCEIRA PRESTADORA DE
SERVIÇO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – RECUSA
Documento eletrônico VDA50516894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:59
Código de Controle do Documento: 7864764b-a585-4831-8ce5-7f08cbf68615

INJUSTIFICADA DE CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO – DANO MORAL MANTIDO – OFENSA A DIREITO DA
PERSONALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO.
1. Como regra, não cabe denunciação da lide envolvendo relação de
consumo, sob pena de comprometimento da celeridade processual e
dificuldade na busca de direitos pelo consumidor. Inteligência do art.
88, CDC.
2. Inadmissível a negativa à proposta de adesão ao plano de saúde
quando não há justificativa plausível por parte da operadora de saúde.
A liberdade de contratar é mitigada quando envolve plano de saúde,
devendo ser cotejada com outros princípios contratuais, notadamente
a função social do contrato, bem assim o da dignidade humana.
3. Cabimento de danos morais em razão de recusa injustificada de
contratação, pois o infante ficou privado de receber o tratamento
adequado no momento que mais necessitava de cuidados médicos.
Mantido o valor de reparação (e-STJ, fl. 239).

Não foram apresentadas as contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
No presente inconformismo, HAPVIDA defendeu a violação dos arts. 14 do
CDC, 188 e 927 do CC para sustentar, em síntese, a exclusão da reparação cível.
Pois bem.
Quanto ao tema, destaco do acórdão impugnado os seguintes excertos:

In casu, vê-se que o cancelamento da proposta ocorreu sem qualquer
justificativa, conforme documento de f. 56, situação que não foi
esclarecida pela ré em juízo. Assim, tem-se que a negativa de
contratação, sem a apresentação de motivo justo, enseja a
manutenção da sentença que julgou procedente a obrigatoriedade de
contratar, bem assim os danos morais em razão de malferimento a
direito de personalidade, notadamente a dignidade humana (e-STJ, fl.
243 – sem destaques no original).

Nesse contexto, alterar as conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto
à afronta a direito da personalidade da autora e à ocorrência de danos morais
indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
Documento eletrônico VDA50516894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:59
Código de Controle do Documento: 7864764b-a585-4831-8ce5-7f08cbf68615

constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Nessas condições,
do agravo para não
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de G., limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA50516894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:59
Código de Controle do Documento: 7864764b-a585-4831-8ce5-7f08cbf68615

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.953.284 / MS
Número Registro: 2025/0200578-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08074313620238120002
0807431362023812000250001
8074313620238120002
807431362023812000250001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: G DE C B (MENOR)
REPR. POR
: M DE C D
ADVOGADO
: ITAMAR CAMPOS PAIVA - RJ228085
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: ddfdfe3f-9067-47fb-8bd4-332e116e8536

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: ddfdfe3f-9067-47fb-8bd4-332e116e8536